Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO/PIX. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPEITA DE FRAUDE. PREVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO PRESTADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes, sem ônus a parte autora e, por conseguinte, condenar a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 454,86 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos); bem como, condenar a requerida a pagar a autora a quantia indevidamente bloqueada no valor de R$ 7.126,96 (sete mil cento e vinte e seis reais e noventa e seis centavos).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. De início, cumpre destacar que a jurisprudência do STJ se sedimenta no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos, com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC. (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Razão pela qual, no presente processo, por se tratar de empresária individual, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Narra a autora que atua como comerciante e adquiriu da ré uma máquina de pagamento em cartão de crédito, débito e PIX para instalar em seu estabelecimento. Disse que notou que as transações realizadas na referida máquina estavam sendo bloqueadas na sua conta. Assim, buscou a central de atendimento da empresa ré para saber o motivo do bloqueio, ocasião em que foi informada que os valores foram retidos em decorrência de suspeita de fraude. Assevera que protestou a acusação de suspeita de fraude, todavia não obteve sucesso em efetuar o desbloqueio.

5. No contrato de prestação de serviços de intermediação no pagamento por meio de máquina de cartão crédito/débito firmado entre as partes, há previsão de suspensão do repasse dos valores transacionados em situações com indícios de ilicitude, fraude ou violação do contrato. Transcreve-se: “19.3.2. Na hipótese de constatação de fraude ou suspeita de fraude ou irregularidade na operação por parte do Cliente, poderá a Contratada imediatamente bloquear as Transações com Meio de Pagamento e/ou alterar a Remuneração e/ou rescindir o presente Contrato e/ou, ainda, reter todo e qualquer valor que porventura tivesse que ser repassado pela Contratada ao Cliente pelo prazo necessário para concluir a apuração de todas as Perdas causadas. Uma vez efetuada tal apuração, os valores retidos poderão ser utilizados para amortização/compensação das Perdas causadas à Contratada e/ou aos Portadores e/ou aos Emissores”.

6. No caso, a parte recorrente efetuou o bloqueio de valores, sob o fundamento de suspeita de fraude apresentando documentos comprobatórios. Observa-se no extrato (ID. 56072110, pg. 6), que as transações realizadas entre 05/10 a 09/10 não ultrapassam o valor de R$ 30,00 (trinta reais). Entretanto, no dia 07/10 foram recusadas 3 (três) transações no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e autorizada a transação no valor de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), no cartão de crédito. Além disso, nota-se, no atendimento realizado, que a ré/recorrente solicitou à autora/recorrida, alguns insumos que pudessem corroborar com a sua atividade comercial, tais como, recibos, redes sociais, fotos dos produtos etc. Todavia, a parte demandante se manteve inerte e deixou de apresentar qualquer comprovação sobre a sua ocupação profissional, ou acerca da legitimidade da transação. Nesse contexto, a empresa ré efetuou o bloqueio da conta digital vinculada à máquina de cartão de crédito.

7. De fato, as negociações efetuadas pela autora envolviam transações de baixo valor, e por isso a transação de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais) acionou a suspeita de fraude no sistema, justificando o bloqueio e a retenção do valor para análise, conforme cláusula contratual. Nesse ponto, destaca-se que a comunicação enviada à autora (ID. 56072110 Pg.10) esclarece que o valor bloqueado ficará retido para análise pelo prazo mínimo de 120 dias, e após esse período o pagamento será desbloqueado se não houver nenhuma contestação. Ademais, registra-se que apesar da parte autora alegar que possuía notas fiscais e comprovantes das compras, juntou apenas o documento auxiliar de nota fiscal referente ao valor contestado nos autos (ID. 56071948) e prints de conversas com a central de atendimento (ID. 56071949). Por seu turno, a empresa ré/recorrente comprovou nos autos a veracidade das operações suspeitas, de modo a justificar o bloqueio dos valores. Assim, não houve descumprimento contratual por parte da empresa ré vez que o bloqueio do valor ainda se encontra no período de análise.

8. Por fim, ressalta-se que não é cabível a condenação ao pagamento de R$ 454,86 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente à aquisição da máquina; pois, na hipótese, houve a efetiva prestação de serviço por parte da ré. Além disso, a autora/recorrida utilizou os serviços de recebimento de outros valores, o que afasta qualquer possibilidade de condenação.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.

11. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.